Tribunal: TCU
Processo: 040.161/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Análise, para fins de registro, do ato de aposentadoria de Maria da Glória Passos Mota no cargo de Datilógrafa do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisa o ato de aposentadoria de Maria da Glória Passos Mota no cargo de Datilógrafa do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), submetido, para fins de registro, à apreciação deste Tribunal. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno e ante as razões expostas pelo relator, em 9.1. considerar legal, para fins de registro, o ato de concessão de aposentadoria à Maria da Glória Passos Mota; 9.2. dar ciência desta decisão à interessada e ao órgão jurisdicionado.